Tribunal: STF
Processo: Rcl 94090
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por ROBSON ALEXANDRE SALOMAO DE LIMA contra decisão proferida pela  Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos do processo n. 5002716-68.2024.8.21.0112, sem indicação de qualquer paradigma vinculante apto desta Corte. 

2. Alega a parte autora na inicial que “opôs Embargos de Terceiro visando desconstituir constrição judicial incidente sobre o veículo GM/Astra Sedan Elegance, ano/modelo 2005, adquirido legitimamente mediante negócio jurídico celebrado em 17 de setembro de 2024, com a consequente tradição do bem” (fl. 1, e-doc. 1).

Sustenta que “apesar da comprovação documental da aquisição e posse do veículo, foi mantida a constrição judicial sobre o referido bem no processo de execução movido contra terceiro” (fl. 1, e-doc. 1). 

Afirma que “interpôs Recurso Inominado, o qual deixou de ser conhecido pela Turma Recursal sob fundamento de ausência de preparo, em razão da não concessão da gratuidade da justiça. Assim, restou mantida decisão que permite a constrição judicial sobre bem pertencente a terceiro de boa-fé” (fl. 1, e-doc. 1). 

Sustenta que “a manutenção da constrição judicial sobre bem comprovadamente adquirido por terceira viola frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 1). 

Argumenta que “o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que: ‘A ausência de transferência do veículo junto ao DETRAN não impede o reconhecimento da propriedade quando comprovada a tradição do bem.’ (REsp 1.134.665/RS) (...) Portanto, ao manter a constrição judicial sobre veículo adquirido anteriormente pelo Reclamante, a decisão reclamada viola diretamente a jurisprudência consolidada desta Corte” (fl. 2, e-doc. 1). 

Pleiteia o benefício da justiça gratuita. 

Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e, requer, no mérito, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Defiro o benefício da gratuidade da justiça. 

6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, sendo elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

7. Observo que, no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indicando um paradigma vinculante apto, o que impede a apreciação desta reclamação nos moldes como pretendido. 

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
 
  “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS ALEGAÇÕES FORMULADAS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 156, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO ARTIGO 988, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIDÊNCIA DESCUMPRIDA. NO MAIS, ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl n. 65156 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 20.5.2024).
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, DJe de 8.3.2021).
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de precedente vinculante na petição inicial. 4. Inépcia da exordial. Não cabimento da reclamação. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 65477 AgR, Rel. Ministro Gilmar mendes, 2ª Turma, DJe de 9.5.2024)

Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe  17.11.2023) 

8. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 43503 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 1ª TURMA, DJe 2/3/2021).

9. Deste modo, concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente